Tribunal: TJDFT
Processo: 0700298-94.2024.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700298-94.2024.8.07.0015 RECORRENTE: JOSELITO ALVES BARROS RECORRIDO: MASSA FALIDA DE MARCOS MARTINS OTTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO. POSSE. LEGITIMIDADE. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação de embargos de terceiro que rejeitou o pedido formulado na ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a restrição do bem foi devida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A regra geral no direito civil é que os bens do devedor respondem pelo inadimplemento da obrigação. 4. A possibilidade de que bens de terceiros sofram constrição judicial é uma excepcionalidade, estabelecida pelo legislador após ponderar os valores envolvidos. 5. Os embargos de terceiro têm por finalidade a proteção possessória ou dominial do bem objeto da constrição. 6. A transferência da propriedade de bens móveis opera-se mediante a tradição (arts. 1.226 do Código Civil). A ausência de registro da transferência de propriedade do veículo no Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF) não obsta que a prova da alienação seja feita por outros meios. 7. O ônus de produzir prova cabal dos fatos constitutivos do seu direito é do embargante. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: " A rejeição do pedido formulado na ação de embargos de terceiro é de rigor quando o embargante não comprova que detém a posse legítima do bem." _________________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXI; CPC, arts. 85, § 11, 282, 312, 319, 373, I, 591, 674, 677, caput, 789, 790, III, 792, § 4o; CC, arts. 391 e 1.226. Jurisprudência relevante citada: Súmula no 84/STJ; TJDFT, ApCiv 0708738-29.2021.8.07.0001, Rel. Des. Teófilo Caetano, Primeira Turma Cível, j. 15.6.2022. O recorrente alega violação aos artigos 421, 422 e 1.201, todos do Código Civil, sustentando ser devido o levantamento da restrição judicial do veículo, ao argumento de que adquirido pelo recorrente por meio de negócio jurídico válido, com contrato de compra e venda e financiamento bancário, sendo, por conseguinte, possuidor de boa-fé. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 421, 422 e 1.201, todos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 74917528): A análise dos autos revela que o apelante não se desincumbiu do ônus processual de demonstrar que detinha a posse legítima do veículo objeto da ação quando foi decretada a restrição de circulação do bem. O veículo está registrado em nome de Anderson Martins Otto (id 71782464, p. 47). Marcos Martins Otto recebeu uma procuração em causa própria (in rem suam) de Anderson Martins Otto referente ao automóvel em 24.1.2020 (id 71782464, p. 44-45 e 52). Marcos Martins Otto substabeleceu a procuração para Célio Cardoso da Silva e/ou Josenias dos Santos em 28.1.2020 (id 71782510). O apelante firmou o contrato de compra e venda do automóvel com AM Motors Eireli - ME em 18.6.2021. Ocorre que ele não demonstrou a subsistência do mencionado negócio jurídico (id 71781940-71781944). Há uma lacuna na cadeia dominial do veículo entre Célio Cardoso da Silva e/ou Josenias dos Santos e a empresa AM Motors Eireli – ME. Não há nenhum documento que comprove que aqueles tenham alienado o bem a esta. O apelante não comprovou que a empresa AM Motors Eireli – ME possuía legitimidade para alienar o automóvel. Não há nos autos contrato de compra e venda entre o proprietário registral e a empresa vendedora nem documento que demonstre a cadeia de transmissão regular. A rejeição do pedido formulado nos embargos de terceiro é de rigor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002